Tribunal: TJMT
Processo: 1018580-44.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018580-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SAMUEL RAMOS RODRIGUES (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE LOPES RODRIGUES - CPF: 001.216.711-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. R. R. - CPF: 099.122.921-54 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CAPACIDADE FINANCEIRA DA FAMÍLIA. OMISSÃO SANADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão de primeira instância que determinou o fornecimento de tratamento especializado a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão
no acórdão embargado que justifiquem seu acolhimento nos termos do art. 1.022 do CPC.

I
II. Razões de decidir

3. De fato, houve omissão na fundamentação do acórdão recorrido ao não se manifestar expressamente sobre os documentos apresentados pelo Estado, que alegadamente demonstrariam a capacidade financeira da família do menor.

4. Contudo, a análise dos referidos documentos não evidencia capacidade econômica substancial para arcar com os custos do tratamento sem comprometer a subsistência da família. A posse de bens como veículos antigos e imóvel não configura, por si só, prova suficiente de suficiência financeira.

5. A jurisprudência consolidada no Tema 106 do STJ e no Tema 793 do STF exige comprovação robusta da capacidade financeira para afastar a obrigação estatal, o que não foi demonstrado pelo embargante. Além disso, a assistência jurídica pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência do embargado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para sanar a omissão e explicitar a análise da capacidade financeira da família do menor beneficiado, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “
1. A omissão identificada é sanada, com a análise da capacidade financeira da família do menor beneficiado. 2. A obrigação estatal no fornecimento do tratamento especializado persiste, ante a ausência de comprovação robusta de suficiência econômica dos responsáveis
.
”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de A
gravo de Instrumento
,
desproveu

recurso do
Estado de Mato Grosso e manteve a decisão liminar determinando o fornecimento de terapia ABA ao menor
, conforme ementa a seguir:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MÉDICOS. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A ação envolve o fornecimento de tratamentos médicos especializados para uma menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, incluindo terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia pelo método ABA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para garantir o acesso a esses tratamentos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento dos tratamentos médicos solicitados, considerando as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, sendo dever dos entes públicos
promover
o acesso aos tratamentos necessários à preservação da vida e da saúde. No caso, a responsabilidade solidária dos entes federativos foi reconhecida, e a divisão administrativa de competências não pode se sobrepor ao direito à saúde. Ademais, eventuais questões de repasse de verbas entre os entes federativos devem ser resolvidas administrativamente ou em ação judicial própria.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos de saúde, independentemente da sua previsão em atos normativos do SUS, desde que atendidos os requisitos previstos no Tema n. 106 do STJ."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema n. 106).
”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da capacidade financeira da família do menor beneficiado. Argumenta que, segundo a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106), o fornecimento de tratamentos médicos não incluídos no rol do Sistema Único de Saúde (SUS) depende da comprovação da incapacidade financeira da parte interessada e de sua família. Assim, requer o provimento dos embargos para que essa análise seja realizada.

Em face disso, requer o acolhimento dos embargos
para que seja sanada a omiss
ão
apontada
.

C
ontrarrazões

em Id.
261906253
, na qual requer que sejam rejeitados os Embargos de Declaração, tendo em vista que não ficou demonstrada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material n
o acórdão
embargada
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante. O acórdão manteve a decisão de primeira instância que determinou ao Estado o fornecimento de tratamento especializado a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), abrangendo terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da capacidade financeira da família do menor beneficiado. Argumenta que, segundo a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106), o fornecimento de tratamentos médicos não incluídos no rol do Sistema Único de Saúde (SUS) depende da comprovação da incapacidade financeira da parte interessada e de sua família. Assim, requer o provimento dos embargos para que essa análise seja realizada.

A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem.

O embargante
alega que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a capacidade financeira da família do menor
S. R. R.
, argumentando que há indícios de que os genitores possuiriam condições de arcar com os custos do tratamento sem necessidade de intervenção estatal.

É certo que o artigo 1.022, II, do CPC estabelece que a decisão será omissa quando deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte. No caso concreto, o embargante trouxe aos autos documentos que supostamente indicariam capacidade financeira dos responsáveis pelo menor, e, de fato, tais elementos não foram objeto de análise expressa pelo acórdão recorrido.

Entretanto, o reconhecimento da omissão não implica alteração do resultado do julgamento, pois a análise dos documentos apresentados pelo Estado não revela qualquer capacidade econômica substancial da família do menor, mas, ao contrário, reforça a condição de hipossuficiência já reconhecida nos autos.

Ademais, mesmo que o acórdão embargado não tenha se manifestado especificamente sobre a capacidade financeira dos genitores, tal questão não é suficiente para afastar a responsabilidade estatal no custeio do tratamento.

O embargante argumenta que os responsáveis pelo menor possuem
microempresas e
veículos registrados em seus nomes, fato que, em tese, evidenciaria um mínimo de patrimônio e capacidade contributiva.

Contudo, da análise dos documentos anexados aos autos, verifica-se que os
genitores realmente possuem microempresas
, porém com valores de capital
de no máximo R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como um veículo do ano de 2013 e uma moto de 2021
,
o
que não pode ser considerado como um indicativo real de capacidade financeira elevada.

Além disso, exigir que uma família em situação de vulnerabilidade se desfaça de seus bens essenciais para prover um tratamento que é obrigação do Estado não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente. A posse de veículos antigos e de imóvel não pode, por si só, ser considerada prova de suficiência econômica, sobretudo em se tratando de tratamento de alto custo.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabeleceu que a concessão de medicamentos e tratamentos não incorporados ao SUS deve considerar a real impossibilidade financeira do requerente e de sua família, e não meros indícios patrimoniais isolados. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), reforçou que a solidariedade dos entes federativos não pode ser afastada sob alegações genéricas de capacidade econômica sem a devida comprovação robusta.

Ademais, o embargado é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que, embora não seja critério absoluto para aferição de hipossuficiência, é um forte indicativo de sua condição econômica limitada. Como já consolidado pela jurisprudência pátria, a assistência jurídica pela Defensoria Pública goza de presunção relativa de necessidade, cabendo à parte contrária demonstrar, de forma inequívoca, que o assistido possui condições financeiras incompatíveis com o benefício.

No caso concreto, os elementos trazidos pelo Estado de Mato Grosso não afastam essa presunção, tampouco evidenciam que os responsáveis pelo menor possuam meios para custear um tratamento médico de alto valor sem comprometer sua subsistência e dignidade.

Por fim, fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão identificada, a fim de explicitar a análise da capacidade financeira da família do menor beneficiado. No entanto, mantenho inalterado o resultado do julgamento, pois os elementos constantes dos autos não demonstram capacidade econômica suficiente para afastar a obrigação estatal no fornecimento do tratamento pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025